Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-64.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007187-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – 1
) NEGATIVA DE AUTORIA
– VIA IMPRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO -
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA/ SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
- IMPERTINÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
É inviável debater a negativa de autoria, a falta de constatação da mercancia de entorpecentes ou, ainda, a condição de usuário em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção diversos dos contemplados na decisão atacada;

2-
Não há constrangimento ilegal no decreto de prisão cautelar, se devidamente fundamentado à luz de dados concretos do processo, e que nos moldes dos artigos 312 do CPP, visando sobretudo, o resguardo da ordem pública diante da reiteração delitiva atribuída ao paciente. Em casos tais, resta inviabilizada a aplicação das Medidas Cautelares previstas no art. 319 do CPP,
dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
Guilherme Alexandre Andrade Faria
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Argumenta-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.2.2020, posteriormente convertida em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A Defesa sustentou, em síntese que a prisão preventiva é desnecessária por que:
1)
a quantidade de drogas apreendida com o paciente é insignificante;
2)
o paciente é mero usuário e não existem elementos informativos da traficância;
3)
a decisão é desprovida de fundamentação e não há elementos que demonstrem que a liberdade do paciente seja um risco a ordem pública, ou que ele irá prejudicar a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal;
4)
é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 38126471).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 38453003).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n

39159478
):

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ATRAVÉS PELA
RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA
DO PACIENTE. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020